Tribunal: TJPA
Processo: 0804123-46.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804123-46.2020.8.14.0000
PACIENTE: DONIZETE SILVA PONTES, DIEGO SILVA PONTES, JACKSON SILVA PONTES

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 1. O magistrado a quo fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, especialmente no que concerne à integridade física da vítima sobrevivente.
2.
Ademais, consta nos autos que os pacientes respondem a outros procedimentos criminais como suspeitos da prática de homicídios, de modo que é possível inferir que, supostamente, se dedicam a atividades criminosas quando em liberdade.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF. INOCORRÊNCIA. 3. Conforme bem explanado pela autoridade apontada como coatora, “O Sistema Libra é um meio informatizado de gestão de processos, sem qualquer finalidade de ser instrumento de intimação oficial ou mesmo de ‘processo judicial eletrônico’, estando o correspondente processo físico original à disposição das partes e de seus representantes judiciais, mesmo nesta fase de regime de trabalho diferenciado; tendo sido corriqueiro o pedido de carga de autos por outros defensores constituídos, o que está sendo normalmente deferido e realizada. Ademais, muitos documentos constam apenas no processo físico, não estando lançado no sistema ‘libra’. Basta, assim, que requeira a carga dos autos físicos, o que poderá ser deferido imediatamente, como, repito, está sendo realizado”.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA
, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
DONIZETE SILVA PONTES, DIEGO SILVA PONTES E JACKSON SILVA PONTES
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Marabá
/PA.

Narra
a impetração
, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva, não havendo justa causa para aplicação de seus efeitos, presença de bons requisitos subjetivos ensejadores da ordem liberatória, senão aplicação de medida cautelar mais branda,
bem como
desrespeito Súmula Vinculante nº 14.

Nesse diapasão, postula pela concessão da ordem liminarmente, a fim de que o paciente seja posto em liberdade até o julgamento do presente
writ
e, no mérito, que seja confirmada a decisão liberatória.

Os autos me vieram conclusos, pelo
que indeferi a liminar pleiteada e solicit
ei
as informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 3053590, o Juízo coator
inform
ou que,
in verbis:

“
a) Compulsando os documentos cadastrados no sistema Libra, verifico que no dia 01/04/2020 foi juntada aos autos representação do Ministério Público pela prisão preventiva dos pacientes (cópia anexa), em razão da suposta prática do crime de tentativa de homicídio contra a vítima Marcos Costa Siqueira, na da data de 07/10/2018, aproximadamente às 21h00, na residência do paciente Jackson, onde também estavam Edinaldo, Diego e Donizete.

b) Consta na representação que a vítima era amiga de infância do paciente Jackson e, por ter chegado em Marabá três meses antes dos fatos, não sabia que ele estava envolvido na participação nos homicídios de seus primos Leonardo e Ronei. Por isso, na data mencionada, aceitou o convite dele para beber em sua residência, onde encontrou os pacientes Edinaldo, Diego e Donizete. Por volta das 21h, informou que precisava partir. O paciente Jackson, então, perguntou-lhe se estaria em Marabá para vingar a morte de seus primos, tendo ela respondido negativamente.

c) Apesar disso, de maneira repentina e inesperada, Jackson desferiu um golpe de faca contra a vítima, causando-lhe grave lesão no pescoço. Ela conseguiu correr para um bar; ao perceber que estava sendo perseguida por Jackson, mas também por Edinaldo, Donizete e Diego, em duas motocicletas, fugiu pelo quintal do estabelecimento, escondendo-se em outro quintal. Após trinta minutos, percebendo que não estava mais sendo seguida, encaminhou-se à residência de seu genitor, que a levou ao Hospital Municipal de Marabá.

d) No dia 06/04/2020, a prisão preventiva dos pacientes foi decretada para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, por meio de decisão fundamentada.

e) No dia 09/04/2020, a Autoridade Policial informou o cumprimento dos mandados de prisão expedidos contra os pacientes

f) No dia 13/04/2020, foi juntada aos autos petição da Defesa pugnando pelo relaxamento da prisão dos pacientes por ausência de justa causa e pela insuficiente fundamentação da decisão que a decretou, bem como requereu o acesso aos autos digitais por tramitarem em segredo de justiça.

g) No dia 14/04/2020, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos da Defesa. No dia 25/04/2020, este Juízo manteve a prisão preventiva dos pacientes em razão da suficiente fundamentação anterior e ausência de fotos novos a ensejar a reanálise da medida; na oportunidade, justificou a impossibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, bem como determinou à secretaria da Vara que consultasse o setor de informática sobre a possibilidade de acesso aos autos de forma restrita às partes (cópia anexa).

h) No dia 04/05/2020, a secretaria deste Juízo encaminhou ofício ao setor de informática deste Tribunal, bem como abriu chamado na central de serviços, conforme determinado (cópia anexa). Aguarda-se resposta do setor de informática a fim de responder a solicitação da Defesa”.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que concerne à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, especialmente no que concerne à integridade física da vítima sobrevivente.

Ademais, consta nos autos que os pacientes respondem a outros procedimentos criminais como suspeitos da prática de homicídios, de modo que é possível inferir que, supostamente, se dedicam a atividades criminosas quando em liberdade.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, II, § 2º A, I, C/C ART. 70 DO CPB, C/C ART. 244-B DO ECA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. MODUS OPERANDI DA AÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na necessidade de ser garantida a ordem pública, diante da periculosidade concreta do paciente à sociedade, externada pela gravidade do crime supostamente perpetrado, o que pode ser observado a partir do modus operandi da conduta desenvolvida. 2. No caso, pesa contra o paciente a gravíssima acusação de ter perpetrado, mediante concurso de pessoas, na companhia de um adolescente, e com emprego de arma de fogo, tipo revólver, assalto a uma barbearia da cidade, fazendo 05 (cinco) vítimas, as quais, não apenas tiveram seus bens subtraídos, como foram expostas a concreto risco de morte, diante da ação planejada e bastante ousada perpetrada pelo paciente, ao assaltar estabelecimento comercial localizado em avenida bastante movimentada (Avenida Serzedelo Corrêa), em horário de intensa circulação de pessoas, por volta das 19h30min, fazendo uso de uma motocicleta, por meio da qual empreenderam fuga, havendo notícia, ainda, do envolvimento de terceiro sujeito, que os aguardava para dar fuga no citado veículo. 3. A condição do paciente de ser soldado da aeronáutica, torna sua conduta ainda mais reprovável, dado que, por sua função, sujeita-se a deveres a ela inerentes, submetendo-se a regras de conduta tanto no âmbito administrativo disciplinar quanto na seara penal. Demonstrada a maior periculosidade do agente diante da conduta, em tese, por ele praticada, que, na condição de militar deveria zelar pela paz social, todavia, macula a confiança depositada pela Administração Pública. 4. O fato de ao gente não ser o portador da arma no momento da prática criminosa, não afasta sua personalidade perigosa, ao contrário, a confirma, dado que, na nítida e vã tentativa de se esquivar de maior punição, corrompeu adolescente ao cometimento do crime, atribuindo a este a responsabilidade mais grave de empunhar o artefato bélico. 5. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar as prisões preventivas quando presentes qualquer dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 6. Mostra-se inadequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública. 7. Ordem denegada. Decisão unânime.
Relatora
Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA , Data de Julgamento: 09/09/2019

No que tange às alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Já no que concerne à informação de que houve violação à súmula vinculante por parte da autoridade coatora, verifica-se que o próprio juízo deixou claro a inveracidade de tal informação.

Nas palavras do citado Magistrado: “O Sistema Libra é um meio informatizado de gestão de processos, sem qualquer finalidade de ser instrumento de intimação oficial ou mesmo de ‘processo judicial eletrônico’, estando o correspondente processo físico original à disposição das partes e de seus representantes judiciais, mesmo nesta fase de regime de trabalho diferenciado; tendo sido corriqueiro o pedido de carga de autos por outros defensores constituídos, o que está sendo normalmente deferido e realizada.

Ademais, muitos documentos constam apenas no processo físico, não estando lançado no sistema ‘libra’.

Basta, assim, que requeira a carga dos autos físicos, o que poderá ser deferido imediatamente, como, repito, está sendo realizado”.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 12/06/2020